Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PJE. INDISPONIBILIDADE INFERIOR A 60 (SESSENTA) MINUTOS. PRAZO. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o Portaria Conjunta 53/2014 serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, nos termos do art. 11, I, da referida Portaria.

2. Inexiste violação à hierarquia das normas quando a lei federal dispõe da matéria de forma genérica e a Portaria Conjunta a regulamenta no âmbito de sua competência legal.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.